Tribunal: TJSP
Processo: 2077522-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em ação de extinção de condomínio, determinando o recolhimento de custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em ação de extinção de condomínio, determinando o recolhimento de custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de outorga marital para a propositura de ação de extinção de condomínio e a legitimidade do cônjuge no polo ativo da ação.

III. Razões de Decidir
3. O Código de Processo Civil exige o consentimento do cônjuge para ações que versem sobre direito real imobiliário, salvo exceções.
4. A extinção de condomínio está condicionada à outorga marital, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A extinção de condomínio requer outorga marital. 2. A legitimidade do cônjuge no polo ativo é mantida por previsão legal.

Legislação Citada:
CPC, art. 73.

Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2154078-54.2019.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 09.09.2019.